Tribunal: TJSP
Processo: 2166090-03.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Embargos declaratórios – Alegação de omissão no julgado – Repetição dos fundamentos já aclarados - Vício inexistente - Impossibilidade de rediscussão do tema já examinado - Nítida pretensão de dar aos embargos caráter infringente, o que não é possível - Embargos rejeitados.